Tribunal: STF
Processo: HC 216485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.6.2022 por Bernardo Cesário e Motta Cortez e outros, advogados, em benefício de Edson Xavier da Silva, contra decisão pela qual o Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 31.5.2022, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 165.614:



    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido liminar, contra acórdão assim ementado (fls. 56-57):



    HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV (POR DUAS VEZES), COMBINADO COM O § 6º, NA FORMA DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, AO ARGUMENTO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ALEGANDO-SE: 1) EXCESSO DE PRAZO PARA O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SEM QUE A DEFESA TENHA DADO CAUSA, ADUZINDO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, REFERENCIANDO A SÚMULA Nº 697 DO S.T.F.; 2) NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA; 3) QUE O PACIENTE OSTENTARIA CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS, MOTIVOS PELOS QUAIS PODERIA RESPONDER A AÇÃO PENAL EM LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT CONHECIDO COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    (…) A defesa indica condições pessoais favoráveis e aduz excesso de prazo na instrução processual, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Busca a expedição de alvará de soltura, inclusive em liminar.



    Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De efeito, a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.



    Na hipótese, ao menos em cognição sumária, não se detecta manifesta ilegalidade apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois, se faz necessário o exame circunstancial do prazo de duração do processo.



    Por sua vez, os requisitos ensejadores da prisão preventiva já foram analisados no RHC 153.707/RJ, desta Relatoria (DJe 30/9/2021), e não serão novamente apreciados, sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à Corte a quo – a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico (CPE) do STJ – sobre a situação prisional do recorrente e o andamento processual da respectiva ação penal, bem como envio de senha de acesso aos autos, se houver.



    Após, vista ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes alegam ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois estaria evidenciado o excesso de prazo para a conclusão da instrução no processo na origem.



    Argumentam “que no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 13h, na Rua Alto do Boa Vista, n. 251, bairro Independência, Mendes/RJ, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações, mataram a Vítima Diego, sendo os mesmos incursos nas penas do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (por duas vezes), c/c § 6º, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. Sendo estes os fatos segundo a Denúncia.



    O paciente teve decretada sua prisão preventiva em 12 de novembro de 2020 e sofre coação ilegal pela manutenção desta, tendo em vista o excesso de prazo para conclusão da primeira fase do tribunal do júri, diante da ausência de alegações finais do MP, bem como diante da desídia do juízo a quo para determinar o cumprimento de diligências, conforme será explicado a seguir.



    Em primeira instância, entendeu-se pela legalidade da prisão como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito.



    Diante disso, estes patronos impetraram Habeas Corpus com pedido liminar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (0005658-34.2022.8.19.0000), tendo a liminar sido indeferida.



    Em virtude disso, foi interposto o recurso ordinário (RHC 165614 2022/0162312-2) no Colendo Superior Tribunal de Justiça, também com pedido liminar indeferido.



    Ocorre que é evidente o excesso de prazo sendo exclusivamente causado pela acusação e diante da demora para o cumprimento de diligências”.



    Assinalam que o feito na origem “teve encerrada a instrução em 09 de agosto de 2021 (DOC 21) e até a data de hoje não houve juntada de alegações finais pelo ente ministerial e, pelo que se pode perceber, serão juntadas somente após o cumprimento das diligências requeridas, pois o MP requereu o cumprimento da diligência de f. 1000, item 08, que desde 12 novembro de 2020 e até a presente data não fora cumprida (...).



    Ou seja, são 10 meses após o término da instrução processual e não houve juntada de alegações finais pelo parquet e o paciente continua com prisão decretada.



    No feito teve o requerimento de diversas diligências que deram causa à demora processual, uma vez que demorou cerca de 07 meses para serem cumpridas e o paciente ainda teve cerceada sua liberdade. Ainda restam diligências a serem cumpridas, especificamente, a que o ente ministerial requereu que a comarca de Viçosa fosse oficiada para juntar cópia do laudo de exame nos celulares apreendidos com o denunciado Luiz Fernando Leopoldina e com a investigada Jozilene Aparecida Ferreira.



    Conforme restou demonstrado, nos despachos do juízo a quo, nada foi mencionado acerca das diligências, requeridas desde 12 de novembro de 2020.



    Percebe-se então a evidente demora no trâmite processual, principalmente ao relacionar que não há previsão de quando as diligências pleiteadas pelo parquet serão cumpridas, já que o processo apesar de ter ido concluso 04 de abril de 2022 (DOC 23) nada foi dito sobre isso.



    A demora para o término do processo criminal, portanto, não deriva de nenhum fato procrastinatório causalmente atribuível ao paciente ou por sua defesa”.



    Sustentam “que o paciente apesar de se encontrar foragido, não deu causa a nenhum empecilho processual, uma vez que foi representado por advogado em todos os atos processuais”.



    Defendem ser possível a revogação do título prisional do paciente e ausência dos requisitos para a decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando que a “cautelar preventiva carece de um juízo de necessidade à medida excepcional de custódia, tendo em vista que, em que pese o paciente se encontrar foragido, este esteve solto por mais de 1 ano e 5 meses sem notícia de risco às testemunhas do processo, as quais, inclusive, já prestaram depoimentos na primeira fase do procedimento. 



    Igualmente não há notícia de cometimento de nenhuma infração penal durante o período em que o paciente esteve solto, não oferecendo, nessa ordem de ideias, risco à ordem pública. 



    Não se revela presente, também, o requisito da contemporaneidade na constrição cautelar, eis a ausência de anotação anterior para fins de reiteração delitiva, razão pela qual não há o que se falar em presença de periculum libertatis.



    (…) o paciente é primário, de bons antecedentes, e possuidor de residência e labor fixos, sendo perfeitamente cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista ser desnecessária a manutenção da cautelar corpórea”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se seja concedida a liminar a fim de que seja revogado o decreto preventivo, ainda que tenha aplicação das medidas cautelares entendidas pertinentes por V. Exª.



    (...) No mérito, que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a ordem do presente writ, determinando assim a relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente EDSON XAVIER DA SILVA pela ocorrência do excesso de prazo e tendo em vista a ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 31.5.2022, menos de dez dias antes desta nova impetração neste Supremo Tribunal, quando ainda pendente de decisão o pleito apresentado no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que se tem destes autos, “[n]o que tange à indispensabilidade da prisão, periculum libertatis, trata-se, em tese, de hipótese de extermínio da vítima DIEGO AMBROSINO INÁCIO, fato este ocorrido no dia 04/08/2020, no Bairro Independência, nesta cidade de Mendes/RJ, isso com base em depoimentos colhidos, vídeos e fotos obtidos junto a estabelecimentos comerciais, quando foi identificado o veículo utilizado para a prática deste crime em investigação como sendo JEEPCompass, cor prata, placa QNE 2A28, flagrado pelas câmeras de uma mercearia próxima local, bem como pelas imagens obtidas junto à concessionária que administra a Rodovia BR 393.



    Também foram fornecidos elementos pela Polícia Civil do Estado de Minais Gerais à Autoridade Policial da 97ª DP/Mendes, indicando que esse homicídio teria sido cometido por criminosos residentes naquele Estado, eis que a vítima já teria atuado no mundo do crime e deixado desafetos, em especial em sua terra natal, qual seja, Viçosa, dentre eles EDSON XAVIER DA SILVA, vulgo ‘PRETO’.



    Relatório encaminhado pela polícia civil de Minas Gerais, juntado às fls. 219/231, indica que o denunciado THIAGO FIDELIS é comparsa do criminoso ÉDSON XAVIER DA SILVA.



    Trata-se de conduta grave praticada em plena luz do dia, havendo notícias que eles fariam parte de violenta ORCRIM constituída no Estado de Minas Gerais, situações que denotam a periculosidade dos denunciados que, em liberdade, colocam em risco a ordem pública e a paz social”.



    Em 12.11.2020, o juízo da Vara Única da comarca de Mendes/RJ decretou a prisão preventiva do paciente. Pelo que consta dos documentos que instruem estes autos, ainda não teria ela sido levada a efeito. Consta dessa decisão:



    “A prisão cautelar também se faz necessária por conveniência da instrução criminal, eis que necessária a oitivas das testemunhas arroladas que, com os denunciados em liberdade, podem ser colocadas em risco, serem ameaçadas ou sofrerem influência que a impeçam de esclarecer a verdade, o que importará grandíssimo e irremediável prejuízo para a produção das provas em Juízo e, por via de consequência, para a consecução de sua imperiosa responsabilização penal.



    Acresça-se, ainda em sede de analise dos pressupostos da prisão preventiva, que o denunciado ÉDSON XAVIER ‘PRETO’, conforme documentos dos autos, é apontado como criminoso do Estado de Minas Gerais, líder de ORCRIM, e teria fugido da cidade de Viçosa, o que, por certo, já indicia que poderá também fugir para se furtar ao cumprimento da lei penal na hipótese de eventual condenação.



    Desta forma, presente o periculum libertatis previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a decretação da prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e assegurar a realização profícua e remansosa da instrução criminal.



    ISTO POSTO, decreto a prisão preventiva dos denunciados EDSON XAVIER DA SILVA, vulgo ‘PRETO’ e LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA, vulgo ‘LEOPOLDINA’, com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal”.



    Não se comprova nos autos deste habeas que esse título prisional tenha sido cumprido, conquanto esteja ele hígido.



    6. Quanto aos fundamentos apresentados pela constrição cautelar da liberdade, pelo demonstrado nestes autos, além da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois o mandado de prisão não teria sido cumprido, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, considerando-se a periculosidade do paciente, “apontado como criminoso do Estado de Minas Gerais, líder de ORCRIM, e teria fugido da cidade de Viçosa, o que, por certo, já indicia que poderá também fugir para se furtar ao cumprimento da lei penal na hipótese de eventual condenação”.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    7. Quanto à alegação de excesso de prazo da para a conclusão da instrução do processo na origem, ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 0005658-34.2022.8.19.0000, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou:



    “Trata-se de ação de habeas corpus, que tem por objeto a concessão da ordem, em favor do paciente, Edson Xavier da Silva, denunciado (juntamente com um corréu) pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I e IV (por duas vezes), combinado com o § 6º, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal, sendo apontado como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Mendes, o qual decretou, em 12/11/2020, a prisão preventiva do paciente.



    Até a presente data, não há notícia nos autos sobre o cumprimento do mandado de prisão, expedido em desfavor do paciente.



    (...) Na hipótese vertente, ainda que se alegue certa demora, não há se falar, validamente, em indesculpável dilatação de prazo, eis que, conforme se observa dos andamentos processuais, o Magistrado de base conduz regularmente o processamento do feito, tendo sido tomadas todas as providências necessárias e possíveis, frente às especificidades e particularidades do caso concreto, no qual, constam como acusados, o ora paciente Edson Xavier da Silva e o corréu Luiz Fernando Ribeiro da Silva, com patronos distintos, situação que, de per si, demanda, naturalmente, maior dilação temporal, não se verificando, entretanto, qualquer paralisação no andamento do feito, que tramita em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, importando ressaltar, por oportuno, que o paciente se encontra na condição de foragido, se furtando, portanto, à aplicação da lei penal, o que, por óbvio, provoca atraso na marcha processual.



    Cumpre observar que, ante o surgimento e consequente agravamento do estado pandêmico que assolou o país, este Tribunal de Justiça, acompanhando recomendações e diretrizes do C.N.J. e Tribunais Superiores, editou vários atos administrativos, com vias a suspensão de prazos e atos presenciais a serem realizados nas dependências deste sodalício (entre eles, audiências e sessões de julgamento, respectivamente, em primeiro e segundo graus de jurisdição).



    Acresça-se que, as redesignações de audiências nos autos do processo originário nº 0000609-81.2020.8.19.0032, caracterizam hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, os quais tem previsão no sistema normativo brasileiro, precisamente no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil/2002, que se aplica por analogia nas searas penal e processual penal, ante o permissivo do artigo 4º do Decreto-Lei nº 4.657, de 04.09.1942 (L.I.N.D.B.) e artigo 3º do C.P.P., a configurar o instituto da justa causa, cuja hospedagem legal encontra-se no parágrafo 1º do artigo 223 do C.P.C/2015.



    Ademais, inobstante se argumente a existência de delonga na marcha procedimental, esta se encontra condizente às graves peculiaridades do atual momento de crise sanitária, frente ao já mencionado surgimento e agravamento da pandemia da COVID 19, situação a revelar maior cautela, neste delicado momento, na análise de alegação de excesso de prazo na instrução das ações penais, não se vislumbrando, in casu, qualquer ofensa ao princípio do razoável duração do processo, inserto no artigo 5º, inciso LXXVIII da C.R.F.B/1988, eis não se verificar a caracterização de inércia por parte do Estado-Juiz, inexistindo a suposta excessiva morosidade a lhe ser atribuída, no caso em apreço, e, assim, não sendo caso de incidência do disposto no verbete sumular nº 697 do S.T.F.”.



    Não se comprova duração desarrazoada do processo, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, considerado o tempo decorrido desde a decretação da prisão cautelar do paciente em 12.11.2020, e, conforme anotado antes, não comprovada nestes autos a sua efetivação, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo na origem não demonstram ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial. 



    Como ressaltado em segunda instância, o juízo de origem “conduz regularmente o processamento do feito, tendo sido tomadas todas as providências necessárias e possíveis, frente às especificidades e particularidades do caso concreto, no qual, constam como acusados, o ora paciente Edson Xavier da Silva e o corréu Luiz Fernando Ribeiro da Silva, com patronos distintos, situação que, de per si, demanda, naturalmente, maior dilação temporal, não se verificando, entretanto, qualquer paralisação no andamento do feito, que tramita em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, importando ressaltar, por oportuno, que o paciente se encontra na condição de foragido, se furtando, portanto, à aplicação da lei penal, o que, por óbvio, provoca atraso na marcha processual”.



    Pelo que demonstrado nestes autos, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância, estando o paciente foragido. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial na espécie.



    8. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que o outro recurso pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora